Tribunal: TJSP
Processo: 1005289-94.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação – Diferença de rendimentos em caderneta de poupança – Execução individual fundada em sentença proferida em ação coletiva proposta pelo IDEC contra o Banco do Brasil S/A – Recurso antecedente, relacionado a outra execução individual fundada na mesma sentença coletiva, julgado pela Egrégia 18a Câmara de Direito Privado – Prevenção operada, nos termos do art. 105 do atual Regimento

Ementa:
Apelação – Diferença de rendimentos em caderneta de poupança – Execução individual fundada em sentença proferida em ação coletiva proposta pelo IDEC contra o Banco do Brasil S/A – Recurso antecedente, relacionado a outra execução individual fundada na mesma sentença coletiva, julgado pela Egrégia 18a Câmara de Direito Privado – Prevenção operada, nos termos do art. 105 do atual Regimento Interno – Precedentes.

Apelação não conhecida, por declinada a competência recursal para a câmara considerada preventa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005289-94.2019.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante
FLÁVIO AUGUSTO FUSO CAMARGO, é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Apelação não conhecida, por declinada a competência
recursal para a câmara considerada preventa. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005289-94.2019.8.26.0400 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1005289-94.2019.8.26.0400
Comarca: OLÍMPIA 1o Vara Cível
Apelante: FLÁVIO AUGUSTO FUSO CAMARGO
Apelado: BANCO DO BRASIL S/A
MM. Juiz de primeiro grau: Lucas Figueiredo Alves da Silva
Voto no 36.423
Apelação
Diferença de rendimentos em caderneta de
poupança
Execução individual fundada em sentença
proferida em ação coletiva proposta pelo IDEC contra o
Banco do Brasil S/A
Recurso antecedente, relacionado a
outra execução individual fundada na mesma sentença
coletiva, julgado pela Egrégia 18a Câmara de Direito
Privado
Prevenção operada, nos termos do art. 105 do
atual Regimento Interno
Precedentes.
Apelação não conhecida, por declinada a competência
recursal para a câmara considerada preventa.
1.
Apelação
interposta
contra
sentença
proferida em processo de execução individual proposta por FLÁVIO
AUGUSTO FUSO CAMARGO, apelante, em face do BANCO DO
BRASIL S/A, apelado, fundada a execução em sentença proferida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005289-94.2019.8.26.0400 -Voto no
3
ação coletiva ajuizada pelo IDEC Instituto de Defesa do Consumidor.
Insurge-se o apelante contra sentença que
proclamou a prescrição e julgou extinto o processo, nos termos do art.
487, II, do CPC (fls. 277/280).
É o relatório do que interessa para a
compreensão do voto.
3. Verifico que o Distribuidor, quando da
distribuição desta apelação, anotou a prevenção deste relator em
função do agravo de instrumento no 0006757-06.2006.8.26.0000 (v. fl.
393).
Entretanto, referido agravo de instrumento diz
respeito a outra ação coletiva, proposta pelo mesmo IDEC em face de
BANCO ITAÚ S/A, que teve curso perante o r. juízo da 34a Vara Cível
Central e cujos recursos, efetivamente, vêm sendo julgados por esta 19a
Câmara, sob minha relatoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005289-94.2019.8.26.0400 -Voto no
4
Já a execução individual em exame tem por
base sentença coletiva proferida contra o Banco do Brasil S/A, ora
apelado.
Em pesquisa por mim realizada, verifiquei que
a Egrégia 18a Câmara de Direito Privado deste Tribunal tornou-se
preventa para este recurso, ao julgar o agravo de instrumento n°
0149711-02.2011.8.26.0000, extraído de execução individual outra,
oriunda da mesma sentença coletiva.
Nos termos do art. 105 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça, “A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005289-94.2019.8.26.0400 -Voto no
5
Sobre a prevenção para as execuções fundadas
em sentença coletiva, confira-se a orientação do Egrégio Órgão Especial
deste Sodalício:
“Conflito de competência. Recursos interpostos em execuções individuais
fundadas em sentença condenatória prolatada
em ação civil pública. Prevenção do órgão
fracionado que primeiro conhecer de recurso
interposto na causa. Desaparecimento da
prevenção da 3a Câmara do Primeiro Tribunal
de Alçada Civil em razão de sua extinção.
Conhecimento pelas 34a e 38a Câmaras de
Direito Privado, nas execuções individuais, e
da 36a Câmara, na execução coletiva, todas
competentes
em
relação
à
matéria.
Conhecimento pela 38a Câmara de Direito
Privado, em primeiro lugar. Inocorrência da
continência da execução coletiva em relação às
execuções individuais em razão da natureza
do título. Prevenção da 38a Câmara firmada
para
todos
os
recursos
originários
de
liquidação e execução coletiva ou execuções
individuais fundadas no mesmo título. 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005289-94.2019.8.26.0400 -Voto no
6
Admitidas execuções individuais do título
condenatório formado em ação civil pública,
ao lado da execução coletiva, inexistente a
continência como causa de modificação da
competência recursal, firmando-se esta por
prevenção. 2. Ao aludir ao conhecimento da
causa, através do recurso, para firmar a
prevenção, o art. 102 do Regimento Interno
referiu-se ao momento em que o órgão
competente é fixado, na distribuição” (Órgão
Especial,
Conflito
de
Competência
no
0352095-85.2010.8.26.0000, Rel. Des. BORIS
KAUFFMANN, j. 2.2.11 - grifei).
Bem é de ver que inúmeros recursos
relacionados a tais execuções vêm sendo julgados pela Egrégia 18a
Câmara
de
Direito
Privado,
sob
a
relatoria
do
eminente
Desembargador
Carlos
Alberto
Lopes
(v.
AI
no
0149716-24.2011.8.26.0000, 0172329-38.2011.8.26.0000 etc).
Aliás, julgado da Turma Especial da Segunda
Subseção de Direito Privado, órgão encarregado de dirimir conflitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005289-94.2019.8.26.0400 -Voto no
7
competência, entre outros temas, foi expresso ao proclamar a
prevenção da Egrégia 18a Câmara para tais execuções individuais,
conforme o acórdão assim ementado, de minha relatoria:

“Conflito positivo de competência recursal

Prevenção Execução individual fundada em
sentença
proferida
em
ação
coletiva

Suscitação pela parte exequente, em agravo
interno, logo ao ter conhecimento da decisão
monocrática em que o relator decidiu agravo
de instrumento interposto pelo adversário

Tempestiva alegação da inobservância da
regra de prevenção impedindo a prorrogação
da competência, efeito que decorreria da falta
de
suscitação
em
momento
oportuno,
conforme orientação do STF, do STJ e deste
Sodalício
Prevenção tocando à Egrégia 17a
Câmara de Direito Privado, responsável que é
pelos
recursos
referentes
às
execuções
fundadas na sentença coletiva proferida na
ação primitivamente proposta pelo IDEC em
face de Banco Nossa Caixa S/A, este sucedido
no processo por Banco do Brasil S/A

Prevenção da Egrégia 18a Câmara dizendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005289-94.2019.8.26.0400 -Voto no
8
respeito a feitos diversos, vale dizer, aos
fundados na sentença coletiva proposta pelo
IDEC diretamente contra o Banco do Brasil
S/A, relacionada à carteira de poupadores
desta específica instituição
Reconhecimento
da prevenção da 17a Câmara implicando a
invalidação das decisões proferidas no âmbito
da 18a Câmara, nos termos do art. 122 do CPC.
Conflito julgado procedente, para reconhecer a
prevenção da 17a Câmara e invalidar as
decisões prolatadas pela 18a Câmara (Conflito
de Competência no 2211035-51.2014.8.26.0000,
j. 22.6.15).
Posto isso, meu voto declina da competência
para este recurso e determina a redistribuição dos autos à 18a Câmara
de Direito Privado, preventa.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator